Tribunal: STF
Processo: RMS 39253
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.